Tribunal: TJSP
Processo: 1032039-84.2016.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – COMPRA E VENDA - VÍCIO NO VEÍCULO – RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DO VALOR – CÁLCULO COM BASE NO VALOR ATUAL DO VEÍCULO COM UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE POR OCASIÃO DA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO - EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1032039-84.2016.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, são embargados RAIMUNDO MACIEL
DOS SANTOS e NAVESA FORD GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos, sem efeito modificativo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032039-84.2016.8.26.0224/50000 -Voto no
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1032039-84.2016.8.26.0224/50000
EMBARGANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
EMBARGADO: RAIMUNDO MACIEL DOS SANTOS E OUTRO
ORIGEM: COMARCA DE GUARULHOS - 8a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 42.246
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS

COMPRA
E
VENDA - VÍCIO NO VEÍCULO
RESCISÃO
CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DO VALOR

CÁLCULO COM BASE NO VALOR ATUAL DO
VEÍCULO COM UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE
POR OCASIÃO DA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO -
EMBARGOS
ACOLHIDOS,
SEM
EFEITO
MODIFICATIVO
Trata-se
de
embargos
declaratórios
opostos ao v. acórdão de fls. 357/363, que deu parcial provimento aos
recursos de apelação dos réus, em ação de restituição de valores
cumulada com pedido indenizatório por danos morais decorrente de
compra e venda de veículo.
O conteúdo do aresto, ao ver da
Embargante, enseja esclarecimento para suprir contradição e omissão no
que tange à rescisão contratual de acordo com o valor de mercado atual
na data em que o veículo for devolvido e não sobre a tabela Fipe de
agosto de 2016.
Trouxe a Embargante seus argumentos,
buscando sejam supridas alegadas contradições e omissões no acordão
embargado e possibilitando a complementação do resultado adotado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032039-84.2016.8.26.0224/50000 -Voto no
3

Regularmente
intimado
(fls.
06),
deixaram de se manifestar os Embargados nos autos (fls. 08).

É o relatório.

O v. acórdão embargado promoveu o
enfrentamento compatível com o que consta dos elementos trazidos aos
autos, sendo certo que adotou o entendimento de que a prova trazida
durante o trâmite processual revela que o contrato de compra e venda do
bem móvel deve ser desfeito, bem como deve o autor ser ressarcido pelos
prejuízos decorrentes da aquisição de veículo que apresentava vício.

De fato, cumpre esclarecer que, para
fins de restituição da quantia deve ser ponderado que o veículo foi
utilizado por considerável período, ensejando depreciação e desgaste
natural, devendo ser considerada a condenação com base no valor atual
do veículo, com base na utilização da Tabela FIPE por ocasião da
devolução do bem.
Dessa forma, o v. acórdão embargado
promoveu a análise em consonância com os elementos trazidos aos
autos, sendo os esclarecimentos supra suficientes para elucidar a
composição da questão.

Ademais,
a
solução
integral
da
controvérsia com fundamento suficiente não caracteriza ofensa aos
dispositivos legais elencados, além do que não é necessário o expresso
pronunciamento sobre todos os pontos alegados nas razões invocadas
pelas partes.
Diante do exposto, acolho os embargos
para tais esclarecimentos, sem efeito modificativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032039-84.2016.8.26.0224/50000 -Voto no
4

LUIZ EURICO

RELATOR